Tribunal: CARF
Processo: 10840.720353/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720353/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.221 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ALVAIR LENO KRAHEMBUHL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720353/2008-57
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720353/2008-57

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 8 a 12, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos da Kraft Prev. Sociedade de Previdência Privada,
no valor de R$ 1.189,08, 3M do Brasil Ltda., no valor de R$ 41.462,58, e Governo do
Estado de São Paulo, no valor de R$ 2.750,68;
2) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 4.359,38;
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
12.247,14, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito tributário total de R$ 26.785,71.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 8 a 12 em 08/08/2008 (fl.
27), o Contribuinte apresentou, em 05/09/2008, a impugnação parcial de fls. 2 e 3.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o Contribuinte
não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Consideram-se omitidos os rendimentos do dependente, apontados em DIRF, mas que
não foram informados pelo Contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Inexiste compensação indevida de imposto de renda retido na fonte quando o valor
informado na declaração de ajuste anual corresponde ao declarado pela fonte pagadora
em DIRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2013 (e-fl. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 02/10/2013 (e-fl. 48), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a
retenção de imposto de renda declarados estão comprovados nos autos, ressaltando que a DIRF
original da fonte pagadora trazia sua dependente como beneficiária dos rendimentos, embora
sem vínculo com aquela, situação esta corrigida através de DIRF retificadora, alterando o CPF
dos rendimentos de sua esposa, 120.317.568-00, para seu CPF 108.136.368-17.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$41.462,58, recebidos da fonte pagadora 3M do Brasil Ltda.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720353/2008-57

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, em seus excertos cabíveis:
Voto
...
O Contribuinte se insurge contra a omissão de rendimentos provenientes da 3M do
Brasil Ltda., no valor de R$ 41.462,58, sob o argumento de que essa importância já teria
sido informada na declaração de ajuste anual do exercício 2005 e estaria em
consonância com a DIRF retificadora apresentada pela fonte pagadora.
Contudo, o Interessado furtou-se de observar que a omissão de rendimentos da 3M do
Brasil Ltda., corresponde a sua dependente Gislaine Garibaldi Krahembuhl, CPF no
120.317.568-00. Os rendimentos apontados na DIRF de fl. 38 não foram declarados
pelo Contribuinte, estando correta, portanto, a omissão de rendimentos capitulada na
notificação de lançamento de fls. 8 a 12.
...
Complemente-se apontando que, embora tenha ocorrido a retificação da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF pela fonte pagadora 3M do Brasil
Ltda., relativa ao ano calendário 2004, na data de 14/08/2008 (e-fls. 04/05), o fato é que
remanesce a declaração por parte da fonte pagadora de rendimentos tributáveis pagos ao
cônjuge do interessado, mesmo na retificadora, cf. Consulta ao Sistema Dirf (e-fl. 38). Tendo
sido o cônjuge declarado como dependente do interessado em Declaração de Ajuste Anual –
DAA (e-fl. 35), seus rendimentos deveriam ter sido incluídos na declaração do notificado.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720353/2008-57

Fl. 67
DF CARF MF
Original